Tribunal: TJDFT
Processo: 0710354-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. DIREITO DE CERTIDÃO. ADESÃO A PARCELAMENTO FISCAL. CONTRIBUINTE INADIMPLENTE. EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITOS DE POSITIVA. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEGÍTIMA EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. A concessão do mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (Constituição Federal, artigo 5o, inciso LXIX).
II. A matéria controvertida devolvida ao Tribunal diz respeito à possibilidade da expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, em razão do parcelamento tributário firmado entre o impetrante e o Distrito Federal, em que o devedor incorreu em inadimplemento de uma parcela.
III. O parcelamento fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário, oportunidade em que poderá ser expedida a certidão positiva de débito com efeito de negativa, que ostenta os mesmos efeitos que a certidão negativa, em relação aos créditos não vencidos (Código Tributário, art. 151 c/c art. 206 e Decreto Distrital 23.873/2003, art. 7o).
IV. Ainda que o inadimplemento de uma parcela não provoque o cancelamento do parcelamento fiscal, o consequente crédito tributário vencido e não pago constitui justa causa à indicação de pendência que obsta a expedição de certidão pretendida pelo apelante (certidão positiva com efeitos de negativa), nos termos, também, do Decreto Distrital 23.873/2003, arts. 5o, 7o e 8o.
V. O artigo 14 da Lei Complementar distrital 833/2011 dispõe que o pedido de parcelamento de crédito constitui confissão extrajudicial irretratável e irrevogável do débito, então, deixar de pagar alguma parcela implica, indubitavelmente, o reconhecimento de débito em aberto e a sua inscrição em certidão positiva, na forma do art. 8o, inciso I, do Decreto n. 23.873/2003.
VI. O impetrante, desde o ajuizamento da ação (setembro de 2023) até a presente data, não demonstrou ter quitado os débitos em aberto ou regularizado o seu parcelamento, a fim de ilidir a sua exclusão do benefício fiscal e fundamentar a emissão de certidão fiscal favorável aos seus interesses.
VII. Denegada a segurança. Apelação conhecida e desprovida.